Tribunal: TJPA
Processo: 0050734-46.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0050734-16.2009.8.14.0301
APELANTE: CLAUDIA MILENA DA CONCEICAO MAIA MILEO

APELADO: ESTADO DO PARA - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO, SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO-SECOM, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO-SECOM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

RECURSOS DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. SERVIDORA

TEMPORÁRIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO
DO PARÁ
.
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO

QUANTO
À
AUSÊNCIA DE NULIDADE NOS PRIMEIROS ANOS DA CONTRATAÇÃO.
MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA NO ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESTADO
DECLARAR A NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ADOÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSIGNADO NOS PRECEDENTES DO STF E STJ.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA APELANTE
.
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO

QUANTO
AO RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO, ART. 1.025 DO CPC/2015.
RECURSOS CONHECIDOS E REJEITADOS. À UNANIMIDADE.

1-
Embargos de declaração do Estado do Pará
.
A questão em análise reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado, quanto
à
ausência de nulidade nos primeiros anos da contratação, pretendendo
que
a nulidade da contratação somente alcançaria o período que excede o inicialmente permitido
por lei
.

2-Da análise do voto, percebe-se que a Turma Julgadora adotou entendimento firmado pelo STF,
reconhecendo a nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, ante seu indevido prolongamento ao longo dos anos decorrente das renovações sucessivas, bem como, que essa extensiva dilação do prazo descaracteriza o conteúdo jurídico do artigo 37, inciso IX da Constituição Federal
.

3-O
Embargante demonstra por meio de seus Embargos, mero inconformismo quanto ao conteúdo da decisão, não se vislumbrando da decisão impugnada qualquer
vício a ser suprido no Acórdão, não merecendo prosperar as insurgências do embargante, que, em verdade,
utiliza-se dos presentes aclaratórios para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.
Precedentes.

4-
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

5-
Embargos de declaração da Apelante
.

A questão em análise reside em verificar se houve omissão ou contradição no Acórdão embargado quanto
ao reconhecimento da sucumbência recíproca.

6-Insurge-se a Apelante contra o reconhecimento da sucumbência recíproca, sob a alegação de que no recurso de apelação teria
deixado de requerer a anotação do contrato em sua CTPS, a indenização por perdas e danos e da multa fundiária de 40%, de forma que entende que a procedência de seu pedido teria sido total, pelo que alega suposta omissão no julgado e,
ainda, contradição entre o item 9 e 14 da ementa.

7-Observa-se d
o voto, que a Turma Julgadora não incidiu em qualquer vício que enseje a propositura dos presentes embargos de declaração, uma vez que devidamente consignada no julgado impugnado, as razões do reconhecimento da sucumbência recíproca em que, inclusive se determinou a
suspensão a exigibilidade das custas e honorários para a autora por ser beneficiária da Justiça Gratuita
senão vejamos o trecho do voto.

8-Quanto à alegada
contradição entre o item 9 e 14 da ementa, esta não se sustenta, tratando-se inclusive de diferentes questões do acórdão, consistindo o item 9 em justificativa para afixação de consectários legais e o item 14 tratando da parte dispositiva da decisão em que se
declara a nulidade da contratação temporária; condenando o ESTADO DO PARÁ ao pagamento das parcelas do FGTS, referentes aos cinco anos anteriores à propositura da ação; reconhecer a existência de sucumbência recíproca, determinando a suspensão da exigibilidade das custas e honorários para a autora e isenção de custas para o Ente Estatal e, fixar os consectários legais.

9-Na realidade, o que se observa nos presentes Embargos é
mero inconformismo da parte quanto ao conteúdo da decisão, não se vislumbrando da decisão impugnada qualquer
vício a ser suprido, não merecendo prosperar as insurgências do embargante, que, em verdade,
utiliza-se dos presentes aclaratórios para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

10-

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados,

por inexistir os vícios elencados
no art. 1.022, do CPC/2015.
Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

11- À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em REJEITAR os Embargos de Declaração do ESTADO e da APELANTE, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 01 a 08 de fevereiro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Apelação
(processo nº
0050734-16.2009.8.14.0301-PJE
)
opostos por
CLAUDIA MILENA DA CONCEIÇÃ
O MAIA MILEO
contra ESTADO DO PARÁ
,

para suprir suposto vício no Acórdão (Id
3771680
)
,
de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão (Id
3771680)
:

(...)
Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação, para declarar a nulidade da contratação temporária; condenar o ESTADO DO PARÁ ao pagamento das parcelas do FGTS, referentes aos cinco anos anteriores à propositura da ação; reconhecer a existência de sucumbência recíproca, determinando a suspensão da exigibilidade das custas e honorários para a autora (art. 98, §3º, do CPC/2015) e isenção de custas para o Ente Estatal (art.15, alínea g da Lei Estadual5.738/93) e, fixar os juros moratórios e a correção monetária, nos termos da fundamentação.
(...)

O Estado interpôs Embargos de Declaração (Id
4001260)
aduzindo omissão quanto à
ausência de nulidade nos primeiros anos da contratação, s
ustentando a regularidade do contrato temporário em referido período, de forma que
a nulidade da contratação somente alcançaria o período que excede o período inicialmente permitido por lei
.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos aclar
atórios,
para que seja sanada a omissão ou contradição apontada,
para que haja reforma da decisão, reconhecendo-se a regularidade do primeiro ano do contrato, sob os quais não deverão incidir FGTS ou, subsidiariamente, expressa manifestação sobre o dispositivo legal citado

A Apelada também interpôs Embargos de Declaração
(Id
4004315
), insurgindo-se contra o reconhecimento da sucumbência recíproca no Acórdão embargado, sob a alegação de que no recurso de apelação teria
deixado de requerer a anotação do contrato em sua CTPS, a indenização por perdas e danos e da multa fundiária de 40%, de forma que entende que a procedência de seu pedido teria sido total, pelo que alega suposta omissão no julgado.
Alega ainda contradição entre o item 9 e 14 da ementa.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios,
para que seja sanada a omissão ou contradição apontada, com a consequente reforma do julgado e a exclusão da sucumbência recíproca.

A Autora apresentou contrarrazões (Id
4044463
), refutando as teses do Estado e requerendo o não provimento dos Embargos de Declaração.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo Estado, consoante certificado nos autos (Id 4101081).

É o relato do essencial.

VOTO

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

A questão em análise reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado, quanto
à
ausência de nulidade nos primeiros anos da contratação, pretendendo
que
a nulidade da contratação somente alcançaria o período que excede o inicialmente permitido
por lei
.

Verificando o Acórdão recorrido, observa-se que, inobstante a tese suscitada pelo embargante, a 1
ª Turma de Direito Público,
decidiu devidamente a
matéria
, ficando consignado no julgado, que
o Supremo Tribunal tem reconhecido a nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, quando se prolonga ao longo dos anos em renovações sucessivas, bem como, que essa extensiva dilação do prazo descaracteriza o conteúdo jurídico do artigo 37, inciso IX da Constituição Federal
, senão vejamos o trecho do voto abaixo transcrito:

(...)

Sobre o tema, os Tribunais Superiores possuem sólida jurisprudência, à exemplo do julgado no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 895.070 MG, de 04/08/2015, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, em que se discutiu, essencialmente, os efeitos oriundos da declaração de nulidade da contratação temporária. Na ocasião, aquele relator reiterou que
o Supremo Tribunal tem reconhecido a nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, quando se prolonga ao longo dos anos em renovações sucessivas
. Em seu voto, consignou o Ministro,
que essa extensiva dilação do prazo descaracteriza o conteúdo jurídico do artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, o qual determina que para se considerar válida a contratação temporária é necessária a existência de excepcional interesse público e que o prazo da contratação seja determinado
. Precedentes: RE nº 752.206/MG-AgR, de relatoria do Ministro Celso de Mello, de 12/12/13 e o ARE nº 855.315/MG. De relatoria da Ministra Carmén Lúcia, publicado em 20/04/15.

Diante disto, considerando que a contratação da Autora se estendeu ao longo dos anos, não tendo sido observados os permissivos constitucionais do art. 37, IX da CF, deve ser declarada a sua nulidade.
(...)

Da análise do voto, percebe-se que a
Turma Julgadora
adotou entendimento firmado pelo STF,
reconhecendo a nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, ante seu indevido prolongamento ao longo dos anos decorrente das renovações sucessivas, bem como, que essa extensiva dilação do prazo descaracteriza o conteúdo jurídico do artigo 37, inciso IX da Constituição Federal
.

Cumpre observar, que
na verdade, o Embargante demonstra por meio de seus Embargos, mero inconformismo quanto ao conteúdo da decisão, não se vislumbrando da decisão impugnada qualquer
vício a ser suprido no Acórdão, não merecendo prosperar as insurgências do embargante, que, em verdade,
utiliza-se dos presentes aclaratórios para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
.
I
- Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
.
II
- Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de
2%
, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (
TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000
, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento:
19/09/2016
, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação:
19/09/2016
). (grifos nossos).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS
.
1.

Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art.
1.022
do
CPC/2015
, os embargos não merecem acolhimento
.
2
. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no
§ 2.º
, do art.
1.026
, do
CPC/2015
.
3
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(
TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01
(Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento:
24/08/2016
,
11ª
Câmara Cível, Data de Publicação:
DJ: 1884 16/09/2016
). (grifos nossos).

Deste modo, tendo o Acórdão recorrido analisado as questões suscitadas pelas partes, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado.

Assim, superada a questão acima, necessário verificar os Embargos de Declaração apresentados pela Apelante.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA APELANTE

A alegada omissão ou contradição no Acórdão embargado consiste no
reconhecimento da sucumbência recíproca.

Insurge-se a Apelante contra o reconhecimento da sucumbência recíproca, sob a alegação de que no recurso de apelação teria
deixado de requerer a anotação do contrato em sua CTPS, a indenização por perdas e danos e da multa fundiária de 40%, de forma que entende que a procedência de seu pedido teria sido total, pelo que alega suposta omissão no julgado e,
ainda, contradição entre o item 9 e 14 da ementa.

Observa-se d
o voto, que a Turma Julgadora não incidiu em qualquer vício que enseje a propositura dos presentes embargos de declaração, uma vez que devidamente consignada no julgado impugnado, as razões do reconhecimento da sucumbência recíproca em que, inclusive se determinou a
suspensão a exigibilidade das custas e honorários para a autora por ser beneficiária da Justiça Gratuita
senão vejamos o trecho do voto,
in verbis
:

(...)

O Juízo a quo julgou improcedente a Ação de Cobrança e condenou a Autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa, no entanto, determinou a suspensão da exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

Analisando o pedido da ação e as planilhas de cálculos anexadas (Id 638008 - Pág.11/12), constata-se que a autora requereu a nulidade da contratação temporária, o pagamento do FGTS de todo o período laboral, bem como, a multa de 40% sobre o FGTS, esta relatora, em tópicos anteriores, reconhecido apenas a nulidade da contratação temporária e o direito à percepção do FGTS, restando excluída a multa de 40% sobre o FGTS.

Sobre o assunto, os arts. 85, §4º, II e §14, do CPC/2015, dispõem, respectivamente:

(...)

Assim, diante da existência de sucumbência recíproca, ambas as partes devem arcar com os honorários advocatícios, cujo percentual deve ser fixado na fase de liquidação desta decisão. As custas devem ser divididas proporcionalmente (art. 86 do CPC/2015), ficando suspensa a exigibilidade das custas e honorários para a autora por ser beneficiária da Justiça Gratuita, conforme estabelecido no art. 98, §3º, do CPC/2015 e, fica isenta de custas a parte Apelada, nos termos do art.15, alínea g da Lei Estadual5.738/93.

Quanto à alegada
contradição entre o item 9 e 14 da ementa, esta não se sustenta, tratando-se inclusive de diferentes questões do acórdão, consistindo o item 9 em justificativa para afixação de consectários legais e o item
14 tratando da parte dispositiva da decisão em que se
declara a nulidade da contratação temporária; condenando o ESTADO DO PARÁ ao pagamento das parcelas do FGTS, referentes aos cinco anos anteriores à propositura da ação; reconhecer a existência de sucumbência recíproca, determinando a suspensão da exigibilidade das custas e honorários para a autora e isenção de custas para o Ente Estatal e, fixar os consectários legais,
senão vejamos referidos itens:

(...)

9- Segundo o art. 322, §1º do CPC/2015, compreendem-se no pedido principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios. Assim, não constitui violação ao princípio do non reformatio in pejus afixação de juros e correção por esta instância.

(...)

14- Apelação conhecida e parcialmente provida, para declarar a nulidade da contratação temporária; condenar o ESTADO DO PARÁ ao pagamento das parcelas do FGTS, referentes aos cinco anos anteriores à propositura da ação; reconhecer a existência de sucumbência recíproca, determinando a suspensão da exigibilidade das custas e honorários para a autora e isenção de custas para o Ente Estatal e, fixar os juros moratórios e a correção monetária. À unanimidade.

(...)

Na realidade, o que se observa nos presentes Embargos é
mero inconformismo da parte quanto ao conteúdo da decisão, não se vislumbrando da decisão impugnada qualquer
vício a ser suprido, não merecendo prosperar as insurgências do embargante, que, em verdade,
utiliza-se dos presentes aclaratórios para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

DO PRESQUESTIONAMENTO

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art.
1.025
do
CPC/2015:

Art.
1.025
. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
opostos pela Apelante e pelo Apelado, mantendo na
íntegra o acórdão
recorrido.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 01 de fevereiro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/02/2021